Tribunal: TJSP
Processo: 1501984-81.2022.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 180, "CAPUT", DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – Provas dos autos suficientes a demonstrar que o apelante recebeu os bens em questão ciente de suas origens ilícitas. Dolo evidenciado. Recurso parcialmente provido, somente para reduzir a pena pecuniária.